Tribunal: TJPA
Processo: 0006150-95.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006150-95.2012.8.14.0006

APELANTE: EDSON VIANA BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 121, §2º INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA.
DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INOCORRENCIA.
Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previstos no art. artigo 121, §2º inciso IV, do Código Penal,, tendo o juízo fixado a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias desfavoráveis, quais sejam: conduta social do agente, consequências e as circunstâncias do crime, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa. Diante disso, o Magistrado só estaria autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer ministerial, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
EDSON VIANA BEZERRA
, inconformado com a r. sentença de 1º Grau, proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou-o à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, §2º inciso IV, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 10 de maio de 2012, a vítima Cristiane Travasso da Silva, conhecida como Tânia, foi assassinada a facadas pelo ora denunciado Edson Viana Bezerra, alcunha “ceará” ou “bigode”; O fato ocorreu em frente ao bar de propriedade do senhor conhecido como “Galvão”, próximo ao colégio Júlia Seffer, tendo a vítima vindo a óbito ainda no local
.

Dessa forma, EDSON VIANA BEZERRA foi denunciado como incurso nas sanções punitivas previstas artigo 121, §2º incisos II e IV, do Código Penal.

Recebida a denúncia em 01.08.2012, dando início à instrução processual e, após seu encerramento, o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca Ananindeuea//PA, julgou procedente a denúncia e pronunciou EDSON VIANA BEZERRA.

A acusação e a defesa apresentaram rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário, realizando-se a Sessão do Júri no dia 07.12.2021, na qual o Douto Conselho de Sentença, por maioria de votos, condenou o acusado nos termos do artigo 121, 2º inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Desse modo, o juízo a quo, considerando que o Conselho de Sentença entendeu que o réu praticou o delito de homicídio qualificado, condenou EDSON VIANA BEZERRA, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, ID Nº 7615858. EDSON VIANA BEZERRA, manifestou interesse de recorrer. Em razões recursais, pugnou pela revisão da pena-base aplicada, para que seja reduzida ao seu patamar mínimo.

Em contrarrazões, o Parquet manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se o disposto no veredicto.

Nesta instancia superior, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonca Rocha, que pronunciou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (ID. 9231050).

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DOSIMETRIA

DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

Pugna a defesa, para que a pena-base do ora apelante seja fixada no patamar mínimo, sob a tese de que a pena aplicada ao réu foi demasiadamente alta.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Como se vê: “
A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previstos no art. artigo 121, §2º inciso IV, do Código Penal, tendo o juízo fixado a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias desfavoráveis, quais sejam:
conduta social do agente, consequências e as circunstâncias do crime,
as quais foram justificadas, de forma clara e precisa.

Diante disso, o Magistrado só estaria autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ – HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

Na segunda fase foi aplicada a agravante prevista no art.61, inciso II, “f” do CP, alcançando apena intermediária de
21 (vinte e um) anos de reclusão,
ante as

provas contundentes de que o acusado e vítima possuíam relacionamento amoroso, e que o réu foi o autor dos golpes de arma branca que causaram a morte da vítima, nos termos do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Na Terceira fase, nada foi aplicado, restando a pena definitiva em
21 (vinte e um) anos de reclusão.

Deste modo, não merece a r. sentença a quo qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça também neste ponto
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por

EDSON VIANA BEZERRA
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/06/2022